Tribunal: STF
Processo: AI 835917
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de peça essencial. Precedentes.
    1. As cópias do acórdão recorrido e da respectiva certidão de publicação são peças de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.
    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe ao agravante a responsabilidade exclusiva de fiscalizar a formação do instrumento com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto a esta Corte.
    3. Agravo regimental não provido.